Tribunal: TJMT
Processo: 1002369-89.2019.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002369-89.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 208.220.301-87 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME
E M E N T A

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE CONSUMO) – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – VISTORIA REALIZADA À REVELIA DO CONSUMIDOR – INADMISSIBILIADE – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) SEM ASSINATURA – PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA COM BASE NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA REQUERIDA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO DA REQUENTE PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. De acordo com o entendimento do e. STJ:
“não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa”
(REsp 1135661/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 04/02/2011), logo, não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor, princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.

2. A Concessionária não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
mormente porque
a perícia técnica judicial foi realizada de forma indireta e com base nos documentos apresentados pela Requerida, dentre eles o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), cuja vistoria se deu à revelia do Requerente
.

3. Em que pese a Requerida sustentar a regularidade da recuperação de consumo promovida em face da constatação de irregularidade no medidor da unidade consumidora, é fato que

NÃO comprovou, por meio de

laudo técnico do aparelho medidor da unidade consumidor
sub judice
, a ocorrência da alegada fraude, tão pouco a participação do Requerente.

4. Recurso parcialmente provido para declarar a
inexigibilidade dos valores cobrados a título de recuperação de consumo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO DE OLIVEIRA CAMPOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito e Obrigação de Fazer no 1002369-89.2019.8.11.0037
, movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos
formulados
na exordial, condenando o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observada a justiça gratuita.

O Requerente, não se conformando, interpôs o presente apelo (id. 247611324) sustentando, em síntese, que
“o Juízo a quo considerou legítima a cobrança em razão da conclusão da perícia, porém, na sentença (ID 162279918) deixou bem claro que não foi feito a perícia no medidor da discussão, alegando não haver necessidade de aferição do equipamento, conforme laudo pericial apresentado no (ID 153906537)”
, contudo, considerando o fato de que não houve perícia no medidor de energia elétrica, é incontroverso que o resultado da perícia judicial não se presta para comprovar as irregularidades no medidor de energia elétrica em questão.

Sustenta que,
“presumir consumo não efetivamente ocorrido constituí prática abusiva, conforme art. 39, V do CDC”
e, ainda, que a Requerida não cumpriu com o procedimento que consta no art. 129, §5o, da Resolução 414/10 para os casos em que houver indício de irregularidade.

A Requerida apresentou contrarrazões

(id. 247611328
)
sustentando a regularidade da cobrança, tendo em vista a constatação da irregularidade no medidor de energia elétrica pela Perícia Técnica Judicial.

Foi certificado nos autos que o Requerente, ora Apelante, é beneficiário da justiça gratuita (id. 248804155).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO DE OLIVEIRA CAMPOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito e Obrigação de Fazer no 1002369-89.2019.8.11.0037
, movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos
formulados
na exordial, condenando o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observada a justiça gratuita.

O mérito cinge-se em torno da regularidade do procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade do Requerente (UC n. 6/168068-5), que consiste em um imóvel residencial, localizado na Rua das Orquídeas, n.o 93, Planalto da Serra, no Município de Primavera do Leste.

Pois bem.

Sabe-se que serviço público de energia elétrica está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece normas de ordem pública e interesse social, segundo o disposto no artigo 1o da Lei no 8.078/90, razão pela qual devem ser observadas as regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Em consonância com o artigo 14,
caput
, do CDC, a concessionária prestadora do serviço público responde de forma objetiva pelo fato do serviço, observadas as determinações contidas no artigo 22 do mesmo diploma legal.

Por sua vez, a Resolução da ANEEL no 414/2010, que regulamenta a matéria, estabelece que:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o.

§ 7a Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

(...)

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no §10 do art. 137.

Extrai-se dos autos que no dia 19.06.2017, a Requerida/Apelada procedeu à inspeção no medidor de energia elétrica (UC n. 6/168068-5), oportunidade em que restou lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de no 511198 (id. 247611187).

Nesse contexto, observa-se que a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho demonstrando que o consumo passou a ser maior após a inspeção noticiada, justificando a cobrança realizada no presente feito.

Ressalta-se, porém, que a inspeção foi realizada à revelia do Requerente, ora Apelante, que se encontrava ausente no momento da inspeção, senão vejamos:

Com efeito, o Termo de Ocorrência e Inspeção não cumpre as exigências da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, posto que apesar de atestar irregularidade não serve como prova de que efetivamente houve faturamento do consumo a menor durante o período indicado, uma vez que além de ser realizado unilateralmente não concede a oportunidade de defesa técnica o que seria possível com a elaboração de laudo pericial onde poderia ser comprovada a origem do alegado desvio, que não foi realizado no caso.

Nessa trilha, em que pese a Perícia Técnica do Juízo (Laudos – id. 247611307 e id. 247611316) afirmar que houve variação de consumo devido à irregularidade constatada no aparato de medição da unidade consumidora do Requerente, o fato é que tal conclusão se deu com base nos documentos apresentados pela Requerida, entre eles o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) cuja vistoria se deu à revelia do Requerente.

E quanto ao TOI, vale frisar que o Perito do Juízo não esclareceu o questionamento provocado pelo Requerente quanto à clareza de informações que constam no TOI, sob o argumento de que se tratava de
“quesito impertinente”
, contudo se deve levar em consideração a hipossuficiência técnica do consumidor. Vejamos:

Registro, ainda, que de acordo com o Laudo Pericial (id. 247611307) a última vistoria técnica realizada pela Requerida no medidor de energia elétrica do Requerente se deu em 2011, a despeito de o consumo de energia elétrico ter apresentado indícios de irregularidades desde 2016 (constatado por redução de consumo). Vejamos a resposta do perito ao quesito do Requerente:

Desse modo, não é forçoso concluir que se havia uma irregularidade no medidor de energia elétrica do Requerente constatada por variação de consumo desde maio de 2016 a Requerida não poderia ter demorado 13 (trezes) meses para realizar uma nova vistoria ou tomar outras providências cabíveis.

Deveras, a Requerida deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório com relação ao procedimento de vistoria utilizado para a constatação do alegado vício, tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato no valor questionado.

Vale ressaltar que o CDC, especificamente, no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do caput, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90.

Ora, em que pese a Requerida sustentar a regularidade da recuperação de consumo promovida em face da constatação de irregularidade no medidor da unidade consumidora, é fato que
NÃO comprovou, por meio de

LAUDO TÉCNICO do aparelho medidor da unidade consumidora
sub judice
, a ocorrência da alegada fraude, tão pouco a participação do Requerente.

Nesse contexto, o entendimento consolidado do STJ é no sentido de reconhecer que
“
não se pode presumir a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considera-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção de prova inverta-se em dano para o cidadão
”
(AREsp 1477427/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/10/2019, DJe 11/10/2019).

Desta forma, neste caso, resta evidente que a Requerida não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência e autoria da irregularidade, não se desincumbindo do ônus que lhe incumbia por força do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, mormente porque a perícia técnica judicial se deu com base nos documentos apresentados pela Requerida, entre eles o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), cuja vistoria técnica se deu à revelia do Requerente.

Sobre o tema destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL.

Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a
ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica
.

Comprovado nos autos o irregular corte no fornecimento de energia elétrica procedido pela concessionária, sem prévia notificação do consumidor, o dano afigura-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.
(TJ-MT 10020915920208110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/12/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2021) (Destaquei)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. TOI UNILATERAL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Recorrida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade do débito gerado referente ao valor da recuperação de consumo cobrada na fatura de 30/01/2020 no valor de R$5.912,16 (cinco mil novecentos e doze reais e dezesseis centavos).

2.
Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) e tendo o Termo de Ocorrência e Inspeção sido elaborado de forma unilateral, sem acompanhamento pelo consumidor, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência.

3. A inscrição indevida decorrente de fatura de recuperação de consumo e cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 5. Sentença mantida. 6. Recurso não provido.
(TJ-MT 10092886520208110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 31/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/06/2022) (Destaquei)

Portanto, não sendo possível comprovar a irregularidade, bem como imputar a autoria da irregularidade ao Requerente, não há falar em cobrança a título de recuperação de consumo, sob pena de se presumir a má-fé, o que não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro.

Diante dos fatos,
a r. sentença deve ser parcialmente reformada, para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, a fim de ser DECLARADA A INEXIGIBILIDADE dos valores cobrados no montante de R$ 1.384,95 (mil trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos)
.

Contudo,
no que diz respeito à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que a r. sentença deve ser mantida
, isso porquê,
o entendimento que se firmou neste e. Tribunal é de que o simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito e não constitui conduta capaz de ensejar reparação do título de danos morais, que nesse caso deve ser demonstrado.

Nesse contexto, vale frisar que a Apelada não procedeu ao corte no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do Requerente, ora Apelante, e também não procedeu à negativação do nome do Requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito ou empreendeu qualquer outra forma de cobrança indevida e vexatória, fatos determinantes para o reconhecimento do dano moral pretendido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, apenas para, reformando parcialmente a r. sentença recorrida,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, a fim de ser DECLARADA A INEXIGIBILIDADE dos valores cobrados no montante de R$ 1.384,95 (mil e trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos)
.

E, considerando que parte do pleito autoral foi concedido, reconheço a sucumbência recíproca e
condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 2o e 8o, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelos advogados e o razoável tempo exigido para o seu serviço, devendo a sucumbência ser suportada em igual proporção entre as partes, com a ressalva de que o Requerente é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024